Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTANDA QUE AUFERE RENDA MENSAL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO APÓS MAIS DE QUINZE ANOS DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
2. Na hipótese evidenciada não está a obrigação alimentar do ex-cônjuge de quem a autora se separou de fato faz, no mínimo, quinze (15) anos, afinal, desde a separação de fato vinha se mantendo sem o auxílio dele. A necessidade só agora alegada, naturalmente, por força da idade avançada e de seu estado de saúde, é compreensível porque, conquanto não esteja sujeita ao pagamento de aluguel e receba benefício assistencial, maior assistência há de precisar. Entrementes, deverão prestá-la seus dez filhos. Se não puderem fazê-lo os dez de seus descendentes, haverão de socorrê-la alguns deles ou, ao menos, um só deles, que foram por ela gerados, criados e educados.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.